Tribunal: TJSP
Processo: 0036077-86.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Cumprimento de sentença - executada em recuperação judicial - sentença que apenas reconheceu a existência do dever de indenizar - recuperação judicial distribuída posteriormente ao fato gerador do crédito - sujeição à recuperação judicial - necessidade de habilitação do crédito exequendo nos autos da recuperação judicial - execução extinta - sentença mantida - recurso improvido.